Tribunal: TJDFT
Processo: 0747201-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747201-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ CLAUDIO DE MORAES XAVIER AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta que o imóvel discutido no recurso não se encontra mais apenas penhorado, mas foi arrematado, o que acarretaria a perda superveniente do objeto do presente agravo. Ao compulsar os autos, verifico que o agravante requereu a concessão de efeito suspensivo para impedir os atos expropriatórios decorrentes do leilão e para suspender o processo executivo de origem. Entretanto, conforme consulta ao processo no 0738584-62.2019.8.07.0001 (ID 252428540), consta auto de arrematação já lavrado. Diante desse cenário e considerando a possível perda superveniente do objeto, impõe-se oportunizar à parte recorrente a prévia manifestação, em observância ao art. 9o do Código de Processo Civil - CPC, evitando-se decisão surpresa. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça, de forma fundamentada, se subsiste o interesse recursal, diante da arrematação noticiada. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator